Tribunal: TJDFT
Processo: 0758775-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 7o JEC de Brasília, que, declarando nulo o contrato de crédito consignado celebrado mediante fraude, cominou à instituição ré a não mais efetuar descontos no contracheque do requerente, bem como condenou-a a pagar, em favor do autor, o valor de R$ 4.288,40, correspondente à dobra dos descontos consignados no benefício previdenciário do requerente, mais R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. O banco réu interpôs recurso com preliminar de incompetência absoluta dos juizados e, no mérito, alega ter o autor se beneficiado de disponibilizações de quantias de dinheiro na forma de transferência eletrônica de valores em sua conta corrente e que ele tinha plena ciência dos termos do contrato firmado eis que vinha sofrendo descontos mensais e requisitando valores desde 02.05.2019. Sustenta inexistir qualquer prova de estelionato ou fraude na contratação. Aduz, ainda, ausência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.
3. Preliminar de incompetência dos juizados especiais. Revela-se prescindível a realização de prova técnico-pericial, considerando que os documentos coligidos aos autos mostram-se suficientes para comprovação das alegações iniciais, bem como para formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. A recorrente não demonstrou a legitimidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado pelo autor/recorrido. A uma, porque há clara distinção entre as assinaturas apostas na CNH e na petição do autor (IDs 15905953 e 15905961) com à grifada no contrato de crédito consignado emitido pelo banco BMG (ID 15905974). A duas, porque inexiste qualquer prova nos autos que evidencie que o recorrido solicitou ou formalizou algum pedido de saque que daria origem à dívida sob exame (e-mails, gravação de conversa telefônica, dentre outros).
5. Ademais, os extratos de cartão de crédito juntadas pela parte ré apontam que o cartão de crédito não foi utilizado pelo autor (ID 15905975), o que confere verossimilhança às alegações deste de que desconhecia o valor creditado em sua conta e que, assim que tomou conhecimento, procurou devolve-lo.
6. Portanto, os valores pagos pelo autor devem ser restituídos em dobro, uma vez que ausente engano justificável pela ré, que efetuou cobranças consignadas sem comprovar o negócio jurídico que as embasaria. Precedente: Acórdão n.1161464, 07127810820188070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/03/2019, publicado no DJE: 04/04/2019. Partes: Banco BMG S/A versus Francelino Inocêncio de Souza.
7. Diante da falha na prestação dos serviços, o autor teve, por vários meses, descontado, em seu benefício previdenciário, empréstimo que não efetuou, fato que ultrapassa os meros aborrecimentos e transtornos do cotidiano, sendo passível de indenização por danos morais.
8. O valor dos danos morais fixado pelo juízo de origem deve, em regra, ser mantido, tendo em vista que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades, minúcias e nuances do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Assim, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que vislumbro não ocorrer, no presente caso, considerando que a quantia se mostra adequada às circunstâncias do caso e a necessidade de prevenção. Desse modo, o quantum do dano moral deve ser mantido nos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista a adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acordão conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.